Tribunal: TJMT
Processo: 0000910-95.2016.8.11.0030
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000910-95.2016.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO MAYER DE ALMEIDA - CPF: 009.883.701-07 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUDWIG - CPF: 983.563.051-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000910-95.2016.8.11.0030

RECORRENTE: ROGERIO MAYER DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a tese de desistência voluntária, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, sobretudo quando presentes os indícios de autoria ou de participação do recorrente na empreitada delituosa, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000910-95.2016.8.11.0030

RECORRENTE: ROGERIO MAYER DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Rogério Mayer de Almeida, em face da decisão proferida pelo juízo da Comarca de Nobres, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II, ambos do CP [tentativa de homicídio], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa postula a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, ao argumento de que o agente desistiu voluntariamente de prosseguir na prática do crime contra a vida [arrependimento eficaz], razão pela qual deve responder apenas pelos atos praticados.

A Promotoria de Justiça de Nobres requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000910-95.2016.8.11.0030

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Rogério Mayer de Almeida
,

a prática do crime de tentativa de homicídio [art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II, ambos do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de março de 2016, por volta das 21h00min, na residência particular localizada na Rua Avelino Hanel, s/nº, Bairro Santa Clara, nesta cidade e comarca de Nobres/MT, o denunciado ROGÉRIO MAYER DE ALMEIDA, agindo com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, com “animus necandi” tentou matar a MARCOS ANTONIO LUDWIG, desferir-lhe golpes com pedaço de madeira, os quais produziram no ofendido ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 16 e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 17, sendo que somente não consumou seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, o denunciado manteve relacionamento amoroso com a pessoa de JENIFER MARRI DA COSTA, que após a separação do casal, passou a se relacionar com a vítima MARCOS ANTONIO LUDWIG.

Ademais, consta dos autos que, uma vez inconformado com o novo relacionamento, no dia dos fatos permaneceu próximo a casa de JENIFER e, assim, quando a vítima chegou ao local iniciou as agressões contra esta utilizando um pedaço de madeira.

Sendo certo que a vítima tentando fugir, caiu ao solo, sendo alcançado pelo indiciado que passou a desferir golpes contra MARCOS, atingindo-o na cabeça, braços e costas. É ainda dos autos que a morte do ofendido somente não ocorreu na medida em que houve a intervenção de JENIFER, e assim, MARCOS foi socorrido e levado para atendimento médico”
(p. 7-8 – id. 125381676).

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem pronunciou o recorrente pela prática do crime descrito na exordial acusatória, assim fundamentando:

“1 - DA PRONÚNCIA

1.1 - Da Materialidade

A materialidade delitiva está devidamente comprovada nos autos, notadamente através do Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), Exame de Corpo de Delito (fls. 28), Mapa Topográfico (fls. 29) e Termos de Declarações colhidos tanto em delegacia quanto em juízo.

Ademais, não há controvérsia acerca de tal ponto, já que o Ministério Público sustentou haver provas da materialidade, e a defesa não refutou tal fato e apenas requereu a desclassificação do crime de homicídio na modalidade tentado para o crime de lesão corporal.

Além disso, segundo aponta a informação contida no exame de corpo de delito de fl. 28, restou comprovado que o paciente/vítima sofreu ataque à sua integridade corporal, que inclusive resultou em perigo de vida.

E se não bastasse, os depoimentos colhidos em juízo também expuseram com segurança a ocorrência do crime, levando a concluir haver provas suficientes de materialidade.

1.2 - Dos indícios de autoria

Os indícios de autoria são facilmente depreendidos dos autos, tendo em vista que o réu assumiu a prática do ato perante a autoridade policial e judicial, assim como as testemunhas, que tanto na delegacia quanto em juízo, foram enfáticas em apontar o réu Rogério Mayer de Almeida como autor do crime em testilha.

Quando interrogado em audiência o acusado asseverou que “[...] Aí ele correu, entendeu, aí nós começamos a brigar entendeu. Aí ele correu, aí ele pisou num pau, num pau, aí eu vi o pau, aí eu comecei a bater nele, bati nas pernas, nas, assim, no ombro dele, na mão, assim. Aí ele tropeçou, aí que eu bati nele, bati assim, que ele fez assim, entendeu, bati nele [...]. Não lembro assim, sei que ele estava deitado no chão, com a mão entendeu, batia nele no braço e ele só batia, batia pra bater na perna assim e ele batia a mão [...]”.

Nessa mesma toada, houve o reconhecimento pela vítima, que reafirmou a autoria quando ouvida em juízo, descrevendo que:

[...] Nesse dia eu estava chegando na casa da Jenifer [...]onde eu fui estacionar o carro no fundo e ao descer do carro, deparei com ele vindo com um pedaço de madeira na minha direção, e eu tentei fugir e não consegui e acabei levando uns golpes na cabeça[...]

Por sua vez, quando indagado a respeito do modo e intensidade das agressões, a vítima relatou que:

[...] foram duas na cabeça, se não me engano levei sete, oito pontos, na outra acho que foi a mesma quantidade, dois cortes fundos, na mão, machuquei a mão, o nervo[...]

Dessa forma, não há dúvidas quanto a presença dos indícios de autoria delitiva, capaz de assegurar a pronúncia, considerando que as declarações apresentadas pela vítima, bem como a confissão do réu, foram confirmadas pelos depoimentos das testemunhas colhidos e juízo, os quais também corroboraram o que foi dito na delegacia.

Em razão disso, tenho que no presente caso, por meio do material probatório produzido, não há nenhum elemento capaz de, neste momento processual, impedir a prolação da presente decisão de pronúncia.

Portanto, considerando que a decisão de pronúncia constitui juízo fundado na suspeita, e não em juízo de certeza, a cognição exauriente será feita em julgamento popular, quando então o acusado será absolvido ou condenado, motivo pelo qual os autos devem ser julgados pelo júri popular.

Desse modo, demonstrada a materialidade do delito e verificada a existência de indícios que apontem o réu Rogério Mayer de Almeida como autor do crime em tela, deve ser pronunciado e submetido a julgamento do Tribunal de Júri, porquanto presentes os pressupostos estabelecidos no artigo 413, caput, do CPP (existência do crime e indícios da autoria), e não configurada, de forma inquestionável, circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena.

2- CONCLUSÃO:

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, PRONUNCIO o réu Rogério Mayer de Almeida, brasileiro, natural de Rosário Oeste/MT, maior, solteiro, portador do RG nº 18058302 SSP/MT, inscrito no CPF n° 809.883.702-97, nascido em 08/05/1986, filho de Alcione Auxiliadora Mayer e Orlandir Mendes de Almeida, como incurso nas sanções do artigo 121, caput, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, submetendo-o ao julgamento perante o Tribunal do Júri desta comarca”.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente defesa, verifico a presença de indícios bastantes que autorizam a manutenção da pronúncia do recorrente.

Por mais que o acusado, em seu interrogatório judicial, tenha afirmado que
“parei de bater porque na hora eu vi que ele tinha machucado bastante”
, certo é que o contexto fático delineado pela vítima e pela testemunha que o socorreu evidencia a existência de outro cenário, qual seja, a de que o acusado apenas cessou as agressões contra o ofendido após intervenção de terceiro.

O ofendido, Marcos Antônio Ludwig, ao ser ouvido na fase do
judicium accusationis
, apresentou a seguinte versão:

“Juíza: O que aconteceu nesse dia?

Vítima: Nesse dia eu estava chegando na casa da Jenifer, aí eu fui estacionar o carro no fundo e, ao descer do carro, me deparei com ele vindo com um pedaço de madeira na minha direção, e eu tentei fugir e não consegui e acabei levando uns golpes na cabeça.

Juíza: (...) Como foi a ação dele, o senhor pode descrever de novo?

Vítima: Eu tava no quintal da casa, eu saí do carro, eu vi ele com a madeira, eu tentei me evadir, tentei fugir, mas não consegui, porque ele estava muito próximo, já tomei uma, aí eu me desequilibrei, devido a paulada, e levei vários golpes.

Juíza: O senhor sabe quantas pauladas que o senhor levou?

Vítima: Na cabeça eu levei dois cortes grandes, na minha mão e na perna, umas quatro ou cinco, mais ou menos.

Juíza: O senhor foi surpreendido por este ato?

Vítima: Sim.

Juíza: O senhor foi pego de surpresa?

Vítima: De surpresa.

Juíza: Nesse dia, o senhor chegou de agredir ele de alguma forma?

Vítima: Não. Eu desci do carro e já fui agredido.

(...) Você conseguiu se defender de alguma forma?

Vítima: Infelizmente não.

Juíza: A primeira o senhor estava de pé, as demais pauladas o senhor já estava no chão?

Vítima: Sim (...).

Promotor: (...) Como foram as agressões? Pode falar como foram?

Vítima: Foram duas na cabeça, se não me engano levei sete, oito pontos, na outra acho que foi a mesma quantidade, dois cortes fundos, na mão, machuquei a mão, o nervo (...).

Promotor: (...) Onde mais?

Vítima: E no pé, quando eu caí eu machuquei né.

Promotor: (...) Ele quando se aproximou, ele já estava com o pedaço de pau na mão?

Vítima: Sim.

Promotor: Em que momento ele parou com essas agressões?

Vítima: Quando chegaram várias pessoas lá.

Promotor: Mas seguraram ele? O senhor consegue se recordar como foi?

Vítima: Eu lembro que a Jenifer chegou e mais dois vizinhos, eu acho.

Promotor: Mas eles chegaram a segurar ele?

Vítima: Chegou, ela empurrou ele.

Promotor: (...) O senhor pode descrever como era esse pedaço de pau?

Vítima: Acho que era um pedaço de caibro, de madeira.

Promotor: Caibro? O que que é isso?

Vítima: É um pedaço de madeira, mais ou menos uns oitenta centímetros.

Promotor: Era pesado, grande então?

Vítima: Era.

Promotor: O senhor já tinha recebido alguma ameaça de morte?

Vítima: Já, ele já tinha me ameaçado por telefone e já tinha ido no meu trabalho também. [...]”
(áudio id. 136312733).

A testemunha presencial, Jenifer Marri da Costa, em juízo, asseverou:

“Promotor: (...) O que a senhora sabe sobre esses fatos aqui?

Testemunha: Então, eu estava na minha casa, era umas nove horas aproximadamente, e aí o Marcos chegou de carro, e aí no que ele estava manobrando o carro, é no quintal da minha casa, de repente que eu abri a porta o Rogério apareceu do nada, não sei na onde ele estava, se estava escondido atrás da casa, ou estava no mato, e começou a correr atrás dele com um pedaço de ripa. (...) De repente eu comecei a escutar já os gritos do Marcos, aí eu larguei tudo o que eu tava fazendo e corri para tentar ajudar o Marcos. Aí no que eu cheguei lá, o Rogério estava agredindo ele com um pedaço de pau, vários golpes na cabeça, no corpo. Quando eu cheguei lá o Marcos já estava caído no chão.

Promotor: Isso que eu ia perguntar. Nesse momento que você chegou lá, qual era a posição do Marcos, qual era a posição do Rogério?

Testemunha: O Marcos estava caído no chão, com uma poça de sangue muito grande da cabeça dele, no chão, e o Rogério estava agredindo ele (...).

Promotor: O Marcos estava desmaiado?

Testemunha: Então, ele não tava normal.

Promotor: Ta, e aí, o que mais aconteceu?

Testemunha:
Aí eu fui pra cima do Rogério, tentei segurar ele, aí ele meio que veio pra cima de mim, mas não chegou de me agredir, e eu tentando conversar com ele, nisso o vizinho veio também
, e eu tentando acalmar ele para ele não continuar batendo no Marcos, aí ele me ameaçou, falou que ia matar ele, que era para eu voltar com ele, ele tava bem transtornado. Aí ele viu a situação, sabia que ia dar problema pra ele, aí ele correu, fugiu. Aí eu fui e tentei socorrer o Marcos, porque ele tava muito machucado.

Promotor: Você lembra onde que era os machucados do Marcos?

Testemunha: Era na cabeça, na cabeça dele acho que tinha uns três cortes muito fundo, ele estava todo ralado, estava com o pé, também tinha arrancado couro, ele estava bem machucado. (...) Teve também um machucado na mão, ele machucou muito a mão porque até hoje ele sofre, tem dificuldades de pegar as coisas. (...)

Promotor: Em que momento o Rogério parou de dar essas pauladas no Marcos e por que ele parou?

Testemunha: No momento em que eu cheguei e segurei ele, tentei empurrar ele, para que ele parasse de bater
. [...]”
(áudio id. 136312732).

Nesse diapasão, conclui-se existir duas versões antagônicas.

A primeira, sustentada pelo acusado, no sentido de que desistiu voluntariamente de prosseguir na execução.

E a segunda, acobertada pelo órgão de acusação, de que somente parou de golpear o ofendido após a intervenção da testemunha Jenifer, a qual tentou segurar e empurrar o recorrente, aliada à chegada dos vizinhos ao local.

Inexistem, portanto, provas conclusivas e irrefutáveis de que o acusado tenha desistido voluntariamente de prosseguir na execução, razão pela qual não há falar, por ora, em desclassificação para o delito de lesão corporal, cabendo tal análise ao juízo natural da causa, no caso, o Conselho de Sentença, como se vê nos precedentes abaixo:

“A pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer prova da existência do fato (materialidade) e indícios suficientes de autoria ou participação. Embora haja discussão no âmbito jurisprudencial acerca da possibilidade da emissão de sentença de pronúncia com amparo em prova produzida exclusivamente no inquérito policial, no presente caso, houve a produção de elementos em sede judicial, inclusive a confissão do recorrente de que esfaqueou a vítima após perder a cabeça. Dúvidas quanto a dinâmica dos fatos que deve ser submetida a julgamento perante o Tribunal Popular. Embora a defesa sustente a existência de desistência voluntária, é certo que os autos apresentam outras versões que contrárias à do recorrente, razão pela qual a questão deverá ser submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri”
[1]
.

“Se não demonstrada, inequivocamente, ‘pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a ausência do
animus necandi
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida’ (TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000).

Quando não há elemento a corroborar que o agente
‘desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado’
, não cabe ao Juízo singular ou ao Tribunal de Apelação subtrair a matéria do julgamento pelo Júri Popular (TJMT, RSE NU 1018623-54.2019.8.11.0000)”
[2]
.

Fixadas tais premissas, agiu com acerto o juízo
a quo
ao pronunciar o acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

[1]

TJMT, N.U 1000440-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/6/2022, Publicado no DJE 24/6/2022.

[2]

TJMT, N.U 1009655-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 3/11/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022